Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente alega que foi diagnosticada com neoplasia maligna e requer a declaração de isenção do recolhimento do imposto de renda incidente sobre sua remuneração.
3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.037), no sentido de que a isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo, razão por que incabível a isenção do imposto de renda no período anterior à aposentadoria do servidor.
5. A legislação concessiva de isenção tributária deve ser interpretada restritivamente (Art. 111, inciso II, CTN), o que afasta a possibilidade de interpretações extensivas, integrativas ou analógicas da norma de regência.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência (artigo 98, §3o, do CPC), pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.